Tribunal: TJDFT
Processo: 0754324-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
DESPACHO A gratuidade da justiça foi concedida pelo juízo de origem, por isso defiro o benefício nesta instância recursal (ID de origem 181613804). Cuida-se de agravo de instrumento que repete o recurso anterior de n. 0727586-96.2023.8.07.0000 (ID de origem 177997999 - Págs. 2/9). Diante de eventual inadequação, em atenção ao contraditório e ampla defesa e, em especial, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46